Tribunal: STF
Processo: RE 92728
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-25
Data de publicação: 1982-08-25

Ementa:
INVALIDADE DAS NOMEAÇÕES FEITAS NO PERIODO VEDADO PELO ART-13 DA LEI
N. 6.091, DE 15 DE AGOSTO DE 1974, QUE E DE CARÁTER PERMANENTE, E
TEM APLICAÇÃO, TAMBÉM, AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS (PRECEDENTES: RE N.
90.223-6 - ES; RE 90.659-2 - ES).
NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA MUNICIPAL O ART-13 DA LEI
6.091-74. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REPELIDA.
NOMEAÇÃO INFRINGENTE DA LEI NÃO GERA DIREITO A ESTABILIDADE E A
INQUERITO ADMINISTRATIVO. INOCORRENCIA DE OFENSA AOS ARTS. 100 E
105, II, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 473.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO VERIFICADO.
SÚMULA 291.
RE NÃO CONHECIDO.